Tribunal: TJSP
Processo: 1000292-48.2022.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
apelação cível – Ação ordinária – Servidora pública municipal, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem – Pleito que visa o reconhecimento do exercício de atividade insalubre, no grau máximo (40%) – Sentença de improcedência – Pretensão da autora à declaração de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação – Ocorrência – Ausência de demonstração dos fundamentos que justifica o

Ementa:
apelação cível – Ação ordinária – Servidora pública municipal, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem – Pleito que visa o reconhecimento do exercício de atividade insalubre, no grau máximo (40%) – Sentença de improcedência – Pretensão da autora à declaração de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação – Ocorrência – Ausência de demonstração dos fundamentos que justifica o acolhimento ou não do laudo pericial produzido nos autos, nos termos do art. 479 do CPC – Ausência de aplicação da legislação pertinente à espécie – Necessidade de se anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para que nova decisão proferida – Recurso provido.